Tribunal: TJDFT
Processo: 0756162-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. JOGO DE AZAR - JOGO DO BICHO. CONTRAVENÇÃO PENAL, ART. 58 DO DECRETO-LEI No 3.688/41. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INSIGNIFICÂNCIA E ADEQUAÇÃO SOCIAL – NÃO APLICÁVEIS. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Realiza o tipo penal do art. 58 do Decreto-Lei no 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais - LCP), o indivíduo que explora ou realiza "a loteria denominada jogo do bicho, ou praticar qualquer ato relativo à sua realização ou exploração".
2. As provas produzidas na instrução criminal são aptas a fundamentar a certeza da autoria e da materialidade da contravenção imputada à ré na denúncia (jogo de azar, na modalidade jogo do bicho), eis que a própria confissão do delito e os depoimentos se mostram harmônicos e coerentes com os demais elementos constantes dos autos (ocorrência policial de ID 37670715; auto de apresentação e apreensão de ID 37670717).
3. Conforme perfeitamente consignado na sentença, não há que se cogitar da aplicação da Teoria de Adequação Social ou de Insignificância Penal em favor do réu, porque o simples fato da reiteração da prática (jogo do bicho) não dá segurança de que a prática é aceita socialmente, nem de que seus resultados são insignificantes. Tal discussão deve, antes de tudo, ser levada ao Poder Legislativo, a quem compete formular a política criminal e definir as condutas consideradas criminosas.
4. Além disso, a conduta prevista no art. 58 da LCP não é atípica, porque tal regramento de conduta, apesar de desagradar ao apelante, está conforme com os dispositivos constitucionais, que pressupõem a regulamentação infraconstitucional da matéria.
5. Precedentes: Acórdão 1178606, 20180110351879APJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 11/6/2019, publicado no DJE: 25/6/2019. Pág.: 460/461; Acórdão 1421476, 00018692320198070014, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no PJe: 17/5/2022; Acórdão 1217646, 20140111381218APJ, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: 282/286.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.